Tribunal: TJES
Processo: 5011291-10.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011291-10.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA ELIAS MARTINS e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos recorrentes e afasto a impugnação formulada pela ré.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JULIA ELIAS MARTINS e ANDRE AGUIAR ALVIM em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., em que os autores narram ter suportado atraso na decolagem do voo, circunstância que acarretou danos de ordem moral.

Sobreveio sentença em ID. 16116217, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral
.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrida se enquadra no conceito de fornecedor (CDC, art. 3º) e a parte recorrente no de consumidor (CDC, art. 2º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da cia aérea, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia cinge-se em verificar se o atraso de voo narrado pela recorrente configura conduta ilícita apta a ensejar a reparação pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao ilustre magistrado sentenciante, que julgou improcedente a demanda, divirjo do entendimento adotado, porquanto entendo caracterizado o dano apto a ensejar a indenização pleiteada.

Com efeito, conforme se extrai da contestação apresentada pela parte recorrida, restou evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que a requerida deixou de cumprir integralmente o contrato de transporte aéreo ao retardar a decolagem do voo G3 1861, com destino ao Rio de Janeiro, o que culminou em chegada ao destino final com aproximadamente cinco horas de diferença do previsto.

No caso em exame, a alegação da manutenção extraordinária não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro. Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a recorrentes, reconhecendo-se, portanto, a configuração do dano extrapatrimonial.

No caso em exame, o atraso significativo do voo de origem provocou espera excessiva decorrente do sucessivo atraso do voo, bem como a prolongada incerteza quanto ao horário de partida.

Tais circunstâncias ultrapassam os limites do mero aborrecimento, caracterizando falha relevante na prestação do serviço, com impacto direto na dignidade e no bem-estar dos consumidores.

Ressalte-se que a mera disponibilização de voucher de alimentação é insuficiente para afastar o dever de indenizar, porquanto tal providência constitui obrigação imposta às companhias aéreas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), quando verificado atraso superior a quatro horas.

Ademais, no caso em análise, a companhia aérea não comprovou ter oferecido transporte alternativo aos consumidores, circunstância que contribuiu para a longa espera.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor
de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
para cada autor, a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)